Tribunal: TJSP
Processo: 0000121-78.2014.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Furto. Artigo 155, § 4o, inciso II, CP Pleiteia a defesa pela absolvição. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho do policial harmônico e coerente. Não há indícios de que o depoente tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. O réu foi detido em posse da res furtiva e não compareceu em juízo para ofertar sua versão dos fatos,

Ementa:
Furto. Artigo 155, § 4o, inciso II, CP Pleiteia a defesa pela absolvição. Incabível - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório. Testemunho do policial harmônico e coerente. Não há indícios de que o depoente tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o acusado. O réu foi detido em posse da res furtiva e não compareceu em juízo para ofertar sua versão dos fatos, sendo decretada sua revelia, demonstrando total descaso para com a justiça pátria. Pena mantida, pois corretamente fixada e condizente com as circunstâncias do delito e a personalidade do autor. Afastamento da qualificadora da fraude - Impossibilidade. Utilização de mochila revestida de alumínio com o escopo de impedir o acionamento do alarme antifurto. Benefício da substituição da pena sabiamente aplicado, devendo ser mantido. Fixado regime aberto em caso de descumprimento. Determinação mais branda que não comporta alteração. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090063
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000121-78.2014.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635
Apelante: GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 26283
Furto. Artigo 155, § 4o, inciso II, CP Pleiteia a defesa pela
absolvição. Incabível - Conjunto probatório robusto para
lastrear o decreto condenatório. Testemunho do policial
harmônico e coerente. Não há indícios de que o depoente
tenha sido mendaz ou tivesse interesse em prejudicar o
acusado. O réu foi detido em posse da res furtiva e não
compareceu em juízo para ofertar sua versão dos fatos,
sendo decretada sua revelia, demonstrando total descaso
para com a justiça pátria. Pena mantida, pois corretamente
fixada e condizente com as circunstâncias do delito e a
personalidade do autor. Afastamento da qualificadora da
fraude - Impossibilidade. Utilização de mochila revestida
de alumínio com o escopo de impedir o acionamento do
alarme antifurto. Benefício da substituição da pena
sabiamente aplicado, devendo ser mantido. Fixado regime
aberto em caso de descumprimento. Determinação mais
branda que não comporta alteração. Recurso improvido.
Vistos.
Ao
relatório
da
r.
sentença
proferida em 24 de outubro de 2018, pela 16a Vara Criminal da
Comarca de São Paulo/SP (fls. 177/182), acrescenta-se que o apelante
GABRIEL NASCIMENTO DOS SANTOS restou condenado à pena de
oito meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto e ao
pagamento de multa equivalente a três dias-multa, fixados no mínimo
legal, como incurso no artigo 155, § 4o, inciso II, combinado com o
artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, sendo a referida pena
privativa de liberdade substituída por restritiva de direito consistente na
prestação de serviços à comunidade em entidades públicas, na razão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635 -Voto no
3
uma hora tarefa por dia de condenação, em local a ser indicado na fase
de execução.
Inconformada, apela a defesa,
alegando, em síntese, que as provas constantes dos autos não são
suficientes para embasar a condenação do réu pelo delito que lhe é
imputado. Demanda, assim, a absolvição com fulcro no artigo 386,
inciso VII, do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, requer o
afastamento da qualificadora pelo uso de fraude (fls. 196/200).
Devidamente contra-arrazoado o
recurso (fls. 208/211), sustentando a r. sentença, subiram os autos a este
Egrégio Tribunal.
A Douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer (fls. 218/222) pelo integral improvimento do apelo
defensivo.
É o relatório.
Depreende-se
do
conjunto
probatório que, em 21 de novembro de 2014, por volta das 19h42min,
na Avenida Paulista, no 901, nesta capital, o réu GABRIEL, agindo
mediante fraude, buscou subtrair para si, seis jogos de videogame,
pertencentes ao estabelecimento vítima “FNAC do Brasil Ltda.”,
avaliados em mil e noventa e nove reais e quarenta centavos, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635 -Voto no
4
Conforme consta da inicial, na
data supramencionada, o réu, com o intuito de ferir patrimônio alheio,
deslocou-se até a referida loja, levando consigo uma mochila que
continha revestimento metálico capaz de impedir o acionamento do
dispositivo de alarme e, ingressando no comércio passou a apossar-se
dos jogos de videogame, acondicionando-os na mochila em questão.
Contudo, no momento em que se
preparava para deixar o local em posse da res, o réu foi detido por um
segurança do estabelecimento, o qual foi alertado por funcionários que
desconfiaram da conduta do agente.
No
mérito,
a
absolvição
é
inatendível, tendo em vista que as provas corroboram com os fatos
expostos na denúncia.
A materialidade delitiva do crime
restou claramente demonstrada através do Auto de Prisão em Flagrante
de fls. 02, do Boletim de Ocorrência de fls.08/10, do Auto de Exibição e
Apreensão de fls. 11/12, do Laudo Pericial de fls. 42/45 e pela prova
oral colhida nos autos.
Também inconteste a autoria do
mesmo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635 -Voto no
5
Carlos de Oliveira Lima Neto,
advogado da empresa vítima, ao ser ouvido perante a autoridade
policial, declarou que, na noite dos fatos, foi informado que o réu,
agindo com um comparsa não localizado, tentou subtrair seis jogos de
videogame da loja FNAC, mas foi detido por um funcionário, quando
buscava deixar o local, sem efetuar o pagamento dos bens. Acrescentou
que o réu usava uma mochila contendo dispositivo feito de alumínio e
fita adesiva para bloquear o sinal de alerta da portaria do
estabelecimento. Finalizou informando que os bens foram avaliados em
mil e noventa e nove reais e quarenta centavos.
Ainda, em depoimento coerente e
verossímil, proferido em ambas as fases da persecução penal, o policial
militar responsável pelas diligências, Leandro Paulino Feliciano,
ratificou a versão acusatória, relatando que, na data dos fatos, foi
acionado, juntamente com seu colega de farda, por meio do COPOM,
acerca de uma ocorrência de prática de furto, em que o responsável
havia sido detido por um segurança do estabelecimento. Assim,
deslocaram-se até o local, onde encontraram o réu detido na sala de
segurança, sendo informados que com ele foram apreendidos jogos de
videogame. Acrescentou que o réu estava chorando e admitiu a prática
do delito.
Tais depoimentos não devem ser
desqualificados, pois não teriam qualquer motivo para imputar
falsamente a conduta criminosa ao recorrente, pessoa que os depoentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635 -Voto no
6
sequer conheciam. Além disso, nada há de concreto nos autos que
pudesse desmerecer essa prova, inexistindo qualquer indício de que os
mesmos tenham sido mendazes ou tivessem qualquer interesse em
prejudicar o acusado.
Acrescenta-se, ainda, que não
recai dúvida sobre a narrativa do miliciano, pois, inexistem nos autos
elementos que lancem dúvidas sobre a isenção e integridade do agente
da lei, presumindo-se legítimos, até prova em contrário, os depoimentos
de pessoas escolhidas pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção da população, vez que paradoxal seria adiantar-lhes a
confiança necessária para que assumissem tal tarefa e recusar-lhes
idêntico crédito quando viessem depor em juízo.
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão, tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo sob garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635 -Voto no
7
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de
ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se
demonstrar
tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam, com outros elementos
probatórios idôneos” (Habeas Corpus no 74.608-0, rel. CELSO DE MELLO, j.
18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta
Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo,
mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela
demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito” (AgRg no
Agravo de Instrumento no 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA
IDÔNEO. PRECEDENTES. (...) Não há falar em ilicitude das provas produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o
depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da
materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido
para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a
observância do contraditório” (HC 136.220/MT
Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA 5a Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635 -Voto no
8
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crime a inocente.
Ao passo que o réu, após restar
silente perante a autoridade policial, não compareceu em juízo para
apresentar sua versão dos fatos, mesmo após devidamente citado,
abrindo mão de seu direito de autodefesa, sendo decretada sua revelia.
Demonstrando, assim, completo descaso com o deslinde do processo.
Comportamento esse que, embora
escudado em garantia constitucional, não condiz com o normal e
esperado de pessoa inocente. Pelo contrário, aquele que é injustamente
acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que, porém,
não ocorreu no caso dos autos.
Tal
entendimento
encontra
respaldo na doutrina moderna:
“Releva notar que a prova do fato
criminoso não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício
que se elevou dos autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o
silêncio a que se restituiu, na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à
autoridade policial a respeito da grave imputação de que era arguido, nisso mesmo
deu a conhecer sua culpa. É que ninguém deixa de repelir com todas as forças
injusta acusação, notadamente se da gravidade da que ao réu desfechou o órgão do
Ministério Público. Segundo aquilo do jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17,
142): Quem cala não confessa, mas também não nega (“Qui tacet non utique

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635 -Voto no
9
fatetur, sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito embora o silêncio do
interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que alguém,
preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice).
(TJSP, Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito
Criminal, rel. CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Verifica-se, portanto, que o ora
acusado não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-
lo da condenação. Pelo contrário, tinha plena ciência da ilegalidade de
suas ações, tanto que sequer buscou apresentar justificativa para seus
atos.
Ademais,
os
bens
subtraídos
foram apreendidos em poder do réu, sendo passivo que a apreensão de
coisa produto de crime em poder do agente, é prova firme e convincente
de autoria, porque inverte o ônus da prova, cumprindo ao acionado
oferecer razões pelas quais aquilo que não lhe pertence foi consigo
encontrado.
Assim:
"A apreensão do produto do roubo em
poder do acusado assume significativa eficácia probatória no sentido de
legitimidade da acusação, já que, até prova em contrário, gera presunção de
responsabilidade criminal. A justificativa dúbia e inverossímil transmuda a
presunção em certeza e autoriza o desate condenatório" (TACRIM-SP - AP. - 11a
C. - Rel. Xavier de Aquino - j. 04.11.96 - RJDTACRIM 33/218).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635 -Voto no
10
“Agente encontrado na posse da res
furtiva, sem explicação razoável para o fato, autoriza presunção de
responsabilidade somente afastável mediante produção de prova consistente” (RT
714/458).
E,
inclusive,
como
já
dito
anteriormente, parece pouco provável que os seguranças do
estabelecimento e os policiais se deem ao extenso trabalho de forjar
informações e a apreensão dos objetos apenas para estragar a vida do
réu, de maneira gratuita.
Eis
que,
em
que
pese
os
argumentos apresentados pela combativa defesa, não procedem as teses
defensivas, revelando-se não só correta, como necessária a condenação
do recorrente pelo delito, pois se encontra fundamentada no amplo
conjunto probatório construído nos autos.
Dessa
forma,
uma
vez
configurado o crime descrito na denúncia, o desfecho condenatório era
de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a autoria
restaram devidamente incontroversas e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
De igual forma, não há que se
falar no afastamento da qualificadora, pois a mesma restou plenamente
comprovada através do Laudo Pericial de fls. 42/45, que constatou que
a mochila apreendia em poder do réu e que continha os bens furtados,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635 -Voto no
11
continha apetrecho que poderia inibir o acionamento de alarmes anti-
furto utilizados em estabelecimentos comerciais (sensores).
Conduta que, certamente, reduziu
a vigilância da vítima, vez que, com a instalação de sistema de alarme
nas mercadorias e nas portas dos estabelecimentos, visa-se, justamente,
minimizar o risco de furto ou desencorajar a subtração, algo que é
suplantado pela fraude consistente no uso de papel alumínio no
revestimento de bolsas e mochilas.
Nesse sentido:
“Em tema de furto, a agravante da
fraude se caracteriza, quer o agente use as maquinações com o fito de apreender a
coisa, quer para o seu apoderamento” (JTACRIMSP 49/236)”.
Com relação à fixação da pena, a
mesma foi estabelecida dentro dos limites legais e se encontra
devidamente motivada, individualizada e adequada à hipótese dos
autos, não se cogitando redução.
A
pena-base
aplicada
foi
estabelecida corretamente em seu patamar mínimo legal, qual seja, dois
anos de reclusão e pagamento de dez dias-multa.
Em seguida, a sanção foi reduzida
na fração de 2/3, ante ao reconhecimento da tentativa, uma vez que o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000121-78.2014.8.26.0635 -Voto no
12
réu foi impedido de consumar o delito pelos atentos funcionários do
comércio, que lograram êxito em deter o mesmo, antes que ele
conseguisse deixar o local com os bens.
Totaliza, assim, oito meses de
reclusão e pagamento de três dias-multa, pena esta que, ante a ausência
de demais circunstâncias modificadoras tornou-se definitiva e, portanto,
não comporta qualquer reparo.
Na sequência, foi concedido ao
réu o benefício da substituição de pena, nos conformes do artigo 44, e
seguintes do Código Penal.
Arrematando-se,
mantenho
o
regime aberto para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade do réu, em caso de descumprimento da sanção substitutiva.
Diante do exposto, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a r. decisão por seus
próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR